Tribunal: TJSP
Processo: 1016799-66.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –– ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CELEBRAÇÃO ABUSIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES COM AMORTIZAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –– ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CELEBRAÇÃO ABUSIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES COM AMORTIZAÇÃO INDEVIDA JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO APELANTE, NA CHAMADA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PERTINENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE QUE NÃO SE VERIFICOU – CONTRATAÇÃO REGULAR – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, CONTUDO, QUE É PERMITIDA – artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009 que possibilita ao usuário o direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente da quitação ou não de eventual saldo devedor – instituição financeira que deve possibilitar ao consumidor a liquidação em uma única parcela ou por meio de descontos mensais – apelado que deve apresentar o saldo devedor, bem como planilha para liquidação de forma parcelada contendo número de parcelas e valor fixo ou, se a apelante preferir, saldo total para liquidação única – número máximo de parcelas previsto que é de 72, conforme estabelecido na Instrução Normativa 80/2015 vigente quando da contratação – apelado que pode exigir o débito pelas vias extrajudicial e judicial caso não seja possível inserir o valor integral das parcelas na reserva de margem consignável – ação julgada parcialmente procedente – apelo provido.